Tribunal: TJES
Processo: 5008598-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008598-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA MAMENTE BENACHIO e outros
RECORRIDO: CNI DIGITAL TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a ambos os recorrentes a gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATRÍCULA EM CURSO DE SOCORRISTA. AULAS PRÁTICAS NÃO MINISTRADAS. AFIRMA O AUTOR QUE CONTRATOU JUNTO À RÉ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE CURSO DE SOCORRISTA. NARRA QUE A DURAÇÃO DO CURSO SERIA DE CERCA DE OITO MESES, MAS APÓS O FIM DAS AULAS TEÓRICAS, FICOU AGUARDANDO O INÍCIO DAS AULAS PRÁTICAS, QUE DEVERIA OCORRER NO INÍCIO DE SETEMBRO/2022, MAS REFERIDAS AULAS FORAM DESMARCADAS SEM MAIORES EXPLICAÇÕES E A RÉ NÃO INFORMA SOBRE QUALQUER PREVISÃO PARA A CONCLUSÃO DO CURSO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CURSO E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO DA DEMANDADA PUGNANDO PELA REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA DEMANDANTE PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELO CURSO. HIPÓTESES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDEM COM COBRANÇA INDEVIDA. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO, POIS FOI FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DO DANO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADOS OS RECORRENTES AO PAGAM
ENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBIL
IDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)